Tribunal: TJSP
Processo: 1032262-45.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REVOGADA PELA RESPEITÁVEL SENTENÇA E DETERMINOU PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO.

PRESENTES NOS AUTOS INDÍCIOS APTOS A AFASTAR A ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO EMBARGANTE, EM ESPECIAL A INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DECLARAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REVOGADA PELA RESPEITÁVEL SENTENÇA E DETERMINOU PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO.

PRESENTES NOS AUTOS INDÍCIOS APTOS A AFASTAR A ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO EMBARGANTE, EM ESPECIAL A INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DECLARAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA E O BEM CUJA TITULARIDADE SE AFIRMA, IMÓVEL RURAL AVALIADO EM MAIS DE CINCO MILHÕES DE REAIS.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO DIANTE DO QUE CONFERE-SE EFEITO SUSPENSIVO A ESTE RECURSO.